Tribunal: TJES
Processo: 0019044-03.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019044-03.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEY RIBEIRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR, E NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS.
CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
PROVA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
PRELIMINAR REJEITADA.
PRECEDENTES.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO, EM RAZÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. FUNDAMENTO DE INCERTEZA QUANTO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA E ARMA APREENDIDAS. IRREGULARIDADES NÃO CONSTATADAS.
P
REJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO.
PRELIMINAR REJEITADA.
PRECEDENTE. Mérito. Pretensão de
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS.
VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS.
PENA-BASE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA
S
NEGATIVADA
S
.
ART. 59 DO CP. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. I
NVIABILIDADE DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.
MANUTENÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO.
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

PRELIMINAR
ES
DA DEFESA
:

1.1.

A defesa pretende
a
declaração d
a
nulidade

das provas
que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que foram obtidas
a

partir de busca
s,
pessoal e domiciliar, realizadas ilegalmente.
Contudo
,
a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que,
a

prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai no tempo, legitima a
s buscas,
desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva,
como no caso. Precedentes do STF e STJ.
Preliminar rejeitada.

1.2.
A defesa aduz

ter havido
quebra da cadeia de custódia da
s
prova
s
,
o que implicaria a nulidade do processo.
Entretanto, não existe
m
nos autos circunstância
s
capaz
es
de
infirmar
que a
s
droga
s e a arma de fogo
apreendida
s,
não foram resguardadas,
ou não

correspondem àquelas qu
e fo
ram
periciada
s.
Nessa medida, ausentes e
lemento
s

aptos
a demonstrar que houve adulteração da prova, ou interferência de quem quer que seja,
não há razão para se reconhecer a existência de nulidade. Pre
c
edente
do STJ.
Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO:

2.1.
O
s depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, são coerentes, entre si, e com os demais elementos probatórios angariados, em especial o
auto de apreensão e os laudos periciais
,

sendo inviável o pretendido pleito absolutório.
Precedente do STJ.

2.
2
.
O
p
edido
de
fixação da pena-base no mínimo legal
não merece provimento,
considerando que

a Juíza,
atenta às diretrizes do
s
art
igos
59 do Código Penal, e 42
da
Lei de Drogas
, considerou
os antecedentes, a
quantidade e natureza do
s
entorpecente
s
apreendido
s, para elevar
a sanção inicial do delito
de tráfico de drogas majorado
,
aplicando
pena
que entendeu s
uficiente e necessárias à reprovação do delito,
em patamar que não se mostrou dezarrazoado.

3
.
R
ECURSO
DES
PROVI
DO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
V
A
NDERLEY RIBEIRO SILVA
,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls. 214/22241/43), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
, majorado pelo emprego de arma de fogo
(art
s
. 33, caput,
na forma do 40, inc. IV, ambos
da Lei 11.343/06),
e
falsa identidade

(art. 307 do CP)
, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 05 (cinco) meses de detenção, em regime fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima.

A Defensoria Pública Estadual postula, preliminarmente, pela declaração da nulidade das provas que ensejaram a condenação, em razão
(1.)
da ilicitude das buscas pessoal e domiciliar, e
(2.)
da quebra da cadeia de custódia.

No mérito, requer
(1.)
a absolvição, quanto ao crime de tráfico de drogas majorado, por insuficiência probatória, e, alternativamente,
(2.)
o redimensionamento da pena-base, para o mínimo legal (fls. 274/293).

Contrarrazões ministeriais (fls. 295/300), e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 4368891), ambos pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0019044-03.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERLEY RIBEIRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
V
A
NDERLEY RIBEIRO SILVA
,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Vila Velha
/E
S
(fls.
214/222
41/43
),
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas
,
majorado pelo emprego de arma de fogo

(art
s
. 33, caput,
na forma do 40, inc. IV, ambos
da Lei 11.343/06),
e
falsa identidade

(art. 307 do CP)
,
na forma do art. 69 do Código Penal,
à pena
total de
0
8
(
oito
) anos
e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão,
e 05 (cinco) meses de detenção,
em regime
fechado
, e pagamento de 5
83
(quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa,
à razão mínima.

H
á
02 (duas)
preliminar
es suscitadas pela Defensoria
Pública Estadual
,
que passo a examinar.

-
Preliminar
de
ilicitude
das buscas pessoal e domiciliar,
e nulidade das provas derivadas

-

A defesa pretende, inicialmente,
a
declaração d
a
nulidade

das provas
que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que foram obtidas
a

partir de busca
s,
pessoal e domiciliar, realizadas ilegalmente.

Contudo
,
a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que,
a prática de crime permanente,
cuja situação flagrancial se protrai no tempo,
legitima a
s buscas pessoal e domiciliar,
desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.

Nessa direção, cito
precedente
s
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...). BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 4. Nos termos do art.
244
do
CPP
, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 5. A busca pessoal é legitima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 6. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ.

AgRg no HC 720471SP,
2022/0023872-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Julgamento: 22/02/2022,
T5, DJe 24/02/2022)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES,
Julgamento: 21/03/2022,
1T, DJe: 25/03/2022)

E na hipótese, a conclusão que se impõe é a de
que não houve irregularidade
s
na abordagem policial, posto que, efetuada em razão da fundada suspeita do estado de flagrância d
o tráfico de drogas,

posteriormente
confirmad
o
pela apreensão de entorpecentes
e arma de fogo
.

Por tal razão
,
REJEITO A PRELIMINAR.

-
Preliminar
de
nulidade do feito, em razão da
quebra da cadeia de custódia das prova
s

-

A
duz
mais a
defesa,
em sede preliminar,
ter havido
quebra da cadeia de custódia da
s
prova
s
,
o que implicaria a nulidade do processo.

Entretanto, não existe
m
nos autos circunstância
s
capaz
es
de
infirmar
que a
s
droga
s e a arma de fogo
apreendida
s,
não foram resguardadas,
ou não

correspondem àquelas qu
e fo
ram
periciada
s.

Nessa medida, ausentes e
lemento
s

aptos
a demonstrar que houve adulteração da prova, ou interferência de quem quer que seja,
não há razão para se reconhecer a existência de nulidade.

Em idêntica direção, cito precedente do C. STJ:

“
(...
) 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Des. Convocado do TRF 1ª Região),
6
T, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2039175 PR 2022/0367462-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Julgamento: 18/04/2023
, T5, DJe 24/04/2023).

Outrossim,
a defesa não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo causado,
ônus que
lhe
competia
, a teor da previsão do artigo 156,
caput,
do CPP
1
.

D
esta feit
a,
a
usente prova
s
de nulidade,
REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a
defesa
postula
o seguinte:

(1.)

a
absolvição,
quanto ao crime de tráfico de drogas majorado,
por insuficiência probatória,
ou

(2.)

o redimensionamento da pena-base, para o mínimo lega
l
.

Sobre os fatos,

colhe-se do caderno processual que,

na noite de
10/12/2020
, policiais
militares em patrulhamento no bairro Guaranhuns, Vila Velha/ES,
região conhecida pelo intenso tráfico de drogas,
avistaram uma movimentação
incomum
de indivíduos, sobre a laje de uma
construção
, com aparência de abandono.

Consta que, a
o perceberem a presença da polícia, os indivíduos tentaram empreender fuga,
razão pela qual
foram perseguidos e,
posteriormente,
detidos.

Diante da fundada suspeita de cometimento de crimes no local, os milicianos empreenderam
buscas
no imóvel
,
logrando
apreender

1⁄2 (
meio
)
tablete de
maconha
,
01
(um) papelote de
cocaína
, 01 (uma)
balança de precisão
, 01 (uma)
metralhadora automática,
calibre .380,
de uso restrito das Forças Armadas,
com
carregador,
e
24
munições,

de idêntico calibre
.

Consigna a denúncia que, o ora apelante, p
reso em flagrante delito,
s
e apresentou com nome
falso
, no intuito de ocultar antecedentes maculados.

Interrogado,
VANDERLEY
negou a autoria do
s crimes,
e
afirm
ou
que estava no local para adquirir, e consumir,
entorpecentes

(fl.
11
e mídia de fl.
196
).

Passo a enfrentar
os pleitos formulados.

Quanto
ao pedido
de absolvição,
com relação
ao crime de tráfico de drogas majorado,
não vejo como
prover
o recurso.

A

materialidade
delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão (fl. 32/33), de constatação de substância entorpecente (fl. 34), e de eficiência de arma de fogo (fl. 35), bem como pelos laudos definitivos de exame de arma de fogo (fls. 121/124), e químico toxicológico (fl. 172).

A

autoria

também restou
fartamente
demonstrada,
em especial,
pelo
teor das declarações d
os

policias
militares
Arthur Rondelli e Marcelo Abreu
,
colhida
s na fase extrajudicial,
e r
atificad
a
s em
J
uízo

(
fls.
0
7/08

e
mídia
de
fl.
196
).

Com efeito
,
os depoimentos prestados pelos
agentes,
que realizaram a prisão em flagrante, são coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios angariados, em especial o
auto de apreensão (fls. 32/33), e
os
laudo
s
pericia
is
(
fl
s
.
121/124 e 172
)
.

Outrossim
, nos termos da orientação jurisprudencial
sedimentada na
s Cortes Superiores
, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

Nesse sentido, c
ito precedente do C. STJ:

“
(...) 1. O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...).” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Vale dizer
mais
que, no caso em julgamento, o apelante não trouxe provas que pudessem ilidir a sua responsabilidade, não obstante o esforço despendido, e os argumentos oferecidos pela defesa.

Assim, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
resta defeso acolher
o pedido de absolvição
.

Indo adiante,

a defesa postula pela revisão da dosimetria,
quanto ao c
rime de tráfico de drogas majorado
,
e

fixação da pena-base no mínimo lega
l
.

Tal pretensão não merece prosperar,
considerando que

a Juíza s
entenciante
, atenta às diretrizes do
s
art
igos
59 do Código Penal, e 42
da
Lei de Drogas
, considerou
os
antecedentes,
a
quantidade
e
a

natureza do
s
entorpecente
s
apreendido
s, para elevar
a sanção inicial do delito,
em
0
2 (dois) anos
acima do mínimo legal.

Acertada a negativação dos
antecedentes
,
porquanto,
seg
undo se colhe d
o documento de fls.
223/225
, o apelante possui condenaç
ões
anterior
es
, pela prática dos crimes de
roubo
qualificado
, furto
qualificado,
homicídio
qualificado e homicídio qualificado tentado
, transitada
s
em julgado em
datas anteriores
aos fatos aqui apurados
(Execução Penal nº 0006623-87.2007.8.08.0050)
.

E do
laudo toxicológico definitivo
(fls.
172
),
se constata que
o ora recorrente mantinha, em depósito, a expressiva quantidade de
362,1 g (trezentos e sessenta e dois gramas e um decigrama) de maconha, e 9,8 g (nove gramas e oito decigramas) de cocaína.

Logo,
t
endo sido apresentado
s
elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, e levando-se em conta as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao
crime de tráfico de drogas
(
0
5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pel
a M
agistrad
a
.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“
(...
)
II - Atento às peculiaridades relacionadas aos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006,
o art. 42 anuncia parâmetros outros para o cálculo da pena-base, esclarecendo que o magistrado, ao estabelecer a sanção, considerará, com preponderância sobre os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade do produto ou da substância apreendida.
De fato, como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. III - As circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nortearão o sentenciante na escolha do patamar de aumento de cada circunstância judicial negativa. Na espécie, verifica-se que o v. acórdão impugnado, respeitando os critérios acima referidos, considerou a natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína), para exasperar a reprimenda base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. Tal o contexto, sobretudo por se tratar de circunstância preponderante na fixação da reprimenda, não observo teratologia manifesta no cálculo da reprimenda a justificar a concessão da ordem.
(...)”.
(STJ - AgRg no HC: 694438 PR 2021/0299657-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DES. CONVOCADO TJDFT),
Julgamento: 09/11/2021,
T5, DJe 17/11/2021)
(grifo acrescido)

Vale consignar que o
S
uperior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que

um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável

(STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 21/3/2023,
DJe: 24/3/2023),
como ocorreu, na hipótese.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada,
e

concluo que
não há reparos a serem realizados na
sentença.

Firmado
em todo o
exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer
(...)”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)